Tribunal: TJSP
Processo: 1043295-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS. Sentença de parcial procedência para condenar ambos os réus a pagarem indenização por danos morais em R$ 4.000,00 cada um ao autor, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença. Insurgência de todas as partes. Preliminar. Nulidade por suspeição das testemunhas. Não acolhimento. Testemunha Letícia. Ausência de contradita no momento

Ementa:
DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS. Sentença de parcial procedência para condenar ambos os réus a pagarem indenização por danos morais em R$ 4.000,00 cada um ao autor, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença. Insurgência de todas as partes. Preliminar. Nulidade por suspeição das testemunhas. Não acolhimento. Testemunha Letícia. Ausência de contradita no momento adequado. Preclusão. Testemunha Rodolfo. Amizade íntima não demonstrada. Mérito. Pressupostos da responsabilidade civil preenchidos no caso (art. 927 do CC). Demonstrada pela prova oral e documental a conduta dolosa e ilícita dos réus ao agredirem o autor. Alegada provocação do autor e mútuas agressões não comprovadas (art. 373, II, CPC). Lesões de natureza leve evidenciadas por exame de corpo de delito. Evidente, no caso, nexo causal entre a conduta e o dano. Irrelevante a não-identificação do terceiro agressor. Conduta dos réus que por si só era adequada a causar os danos. Quantum indenizatório fixado adequadamente, considerada a extensão do dano e a conduta e condição econômica dos réus. Recurso do autor acolhido em parte. Responsabilidade solidária reconhecida (art. 942 do CPC). Juros de mora que incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Art. 398 CC e Súmula 54 STJ. Encargos da sucumbência mantidos. Indenização por dano moral em quantia menor que a pleiteada não implica sucumbência parcial (Súmula 326 do STJ). Recursos dos réus desprovidos, provido parcialmente o do autor.